Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719894-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAURICIO VELOSO QUEIROZ, NEDSON OLIVEIRA MACEDO APELADO: ANA MARIA DA SILVA GOMES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 47722112- Pág.1/5, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora